Tribunal: TJDFT
Processo: 0704838-39.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704838-39.2020.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS ALBERTO MACHADO CUNHA, ROLANDO ANDRES MAESTRE GONZALEZ APELADO: JAIMISON CAETANO DOS SANTOS, GABRIEL BRANDAO SANTOS, ROLANDO ANDRES MAESTRE GONZALEZ, CARLOS ALBERTO MACHADO CUNHA D E S P A C H O Vistos etc., Com fulcro no princípio da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10 do CPC), bem como a fim de evitar futura alegação de nulidade, intime-se o apelante/reconvinte (ROLANDO ANDRES MAESTRE GONZALEZ) para se manifestar sobre a possível inovação recursal, em razão dos inéditos pedidos subsidiários formulados nos itens “c” e “d” da apelação de ID no 40497216. Após, venham os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de junho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator